Tribunal: TJMT
Processo: 1015317-67.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015317-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TIAGO ZONTA GUERREIRO - CPF: 485.048.088-82 (ADVOGADO), CARPA AGROPECUARIA RIO PARDO S/A - CNPJ: 13.008.078/0001-02 (AGRAVANTE), ALESSANDRA OLIVEIRA DE SIMONE - CPF: 373.357.198-36 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GUEDES SANTOS - CPF: 326.963.688-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR EXMO DES. JONES GATTASS DIAS

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITBI. OPERAÇÃO DE CISÃO PARCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. VALOR CONTÁBIL INTEGRALMENTE DESTINADO AO CAPITAL SOCIAL. TEMA 796 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por CARPA AGROPECUÁRIA RIO PARDO S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária ajuizada em face dos Municípios de Barra do Garças e Araguaiana. A agravante pleiteia o reconhecimento da imunidade tributária referente à incidência do ITBI sobre a transferência do imóvel rural Fazenda São Luís, ocorrida no contexto de cisão parcial da empresa Pedra Agroindustrial S/A, operação na qual todo o valor do imóvel foi destinado à integralização do capital social da agravante. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar a base de cálculo do ITBI ao valor declarado na DIAC/ITR, entendimento que foi impugnado sob alegação de afronta à jurisprudência atual do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide ITBI sobre a diferença entre o valor contábil e o valor de mercado de imóvel transmitido em operação de cisão parcial, quando a totalidade do valor é destinada à integralização do capital social; e (ii) estabelecer se o Tema 796 da Repercussão Geral do STF é aplicável ao caso de cisão em que não há formação de reserva de capital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal alcança a transmissão de bens ou direitos decorrente de cisão parcial, desde que a atividade preponderante da pessoa jurídica beneficiária não seja imobiliária, hipótese incontroversa nos autos.

4.

O Tema 796 da Repercussão Geral do STF trata da exclusão da imunidade do ITBI quando parte do valor do imóvel é destinada à reserva de capital, não sendo aplicável às hipóteses em que a totalidade do valor é alocada à integralização do capital social.

5.

Precedentes recentes do STF (RE 1.449.120/MS e RE 1.516.443/SP) firmaram entendimento de que não incide ITBI sobre a diferença entre o valor contábil e o valor de mercado do imóvel transferido, desde que não haja fracionamento contábil ou destinação a outras finalidades que não o capital.

6.

A decisão agravada, ao limitar a imunidade apenas ao valor declarado na DIAC/ITR, contrariou a orientação jurisprudencial atual e os documentos constantes nos autos, que demonstram que todo o valor do imóvel foi destinado ao capital social da agravante.

7.

Jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que o Tema 796 do STF não se aplica a operações de cisão parcial, devendo a imunidade do ITBI abranger integralmente o valor transmitido quando ausente destinação a reserva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988 abrange a integralidade do valor do imóvel transmitido em operação de cisão parcial, desde que não haja destinação de parte desse valor à formação de reserva de capital ou outra finalidade diversa da integralização ao capital social.

2.

A tese fixada no Tema 796 da Repercussão Geral do STF não se aplica a hipóteses de cisão parcial em que todo o valor do imóvel é destinado à realização de capital.

3.

A fixação da base de cálculo do ITBI com base no valor venal ou de mercado, em desconformidade com o valor contábil integralmente incorporado ao capital social, viola a imunidade constitucional prevista para a operação de cisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 1.449.120/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.06.2024.
STF, RE nº 1.516.443/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09.10.2024.
TJMT, AC nº 0013931-17.2019.811.0004, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 11.04.2023.
TJMT, AC nº 1000474-46.2020.811.0106, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 11.07.2023.
TJMT, AI nº 1013395-59.2023.811.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 20.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
, interposto por CARPA AGROPECUÁRIA RIO PARDO S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária nº 1003640-28.2025.8.11.0004, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

Na origem, a agravante ajuizou ação declaratória em face dos Municípios de Barra do Garças e
Araguaiana
, objetivando o reconhecimento
da não incidência do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre a operação de transmissão do imóvel rural denominado Fazenda São Luís, matriculado atualmente sob o número 81.024 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças, decorrente de operação societária de cisão parcial ocorrida em 26 de novembro de 2010.

Segundo consta dos autos, a agravante foi constituída em 05 de outubro de 2010, tendo como objeto social o cultivo de cana-de-açúcar, café, cítricos e grãos em geral, e a criação de bovinos, caprinos, ovinos e aves. Em 26 de novembro de 2010, após uma operação de cisão, parte do patrimônio da empresa Pedra Agroindustrial S/A – composta por alguns imóveis – foi incorporada ao patrimônio da agravante, com o aumento de seu capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 101.600.000,00 (cento e um milhões e seiscentos mil reais).

Dentre os bens incorporados ao patrimônio da agravante em razão da operação societária supramencionada, houve a transferência do imóvel rural denominado Fazenda São Luís, que está situado nos Municípios de Barra do Garças e
Araguaiana
, ao qual foi atribuído, na época, o valor de R$ 8.222.287,65 (oito milhões, duzentos e vinte e dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) – correspondente ao valor contábil do referido bem na Pedra Agroindustrial S/A.

A agravante sustenta que, considerando que não possui atividade preponderantemente imobiliária, a referida transmissão de imóvel goza de imunidade em relação ao ITBI, conforme disposto no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, não havendo a incidência do referido imposto nesta operação.

Contudo, ao analisar os requerimentos administrativos apresentados pela agravante, os Municípios agravados reconheceram apenas parcialmente a imunidade sobre a referida transmissão do imóvel, sob o fundamento de que o valor de mercado do bem imóvel seria superior àquele que lhe foi atribuído na operação de cisão. Desse modo, sobre a parcela do valor do bem que supostamente "superaria" aquele conferido ao imóvel na referida cisão, os Municípios concluíram que haveria a incidência do ITBI.

O Município de Barra do Garças atribuiu ao bem o valor de R$ 545.151.421,50 (quinhentos e quarenta e cinco milhões, cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta centavos), enquanto o Município de
Araguaiana
atribuiu à parcela do imóvel que está naquele Município (10.323,68 hectares) o valor de R$ 123.864.160,00 (cento e vinte e três milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, cento e sessenta reais).

Em sede de tutela de urgência, a agravante requereu a suspensão da exigibilidade do ITBI incidente sobre a operação de cisão que resultou na transferência do imóvel objeto dos autos, bem como a determinação aos agravados para que se abstivessem de inscrever em dívida ativa os valores em discussão, de ajuizar Execução Fiscal ou promover qualquer outro ato tendente à exigência dos respectivos valores, e de impedir a obtenção, pela agravante, de Certidões de Regularidade Fiscal em razão dos mencionados valores.

O juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, deferiu-o parcialmente para determinar que os agravados se abstivessem de exigir o ITBI com base no valor venal fixado em pauta unilateral pelas municipalidades, bem como para que o ITBI do bem imóvel registrado na matrícula nº 81.024 fosse cobrado tendo como base de cálculo o valor do
bem em condições normais de mercado segundo
a
Declaração ITR - DIAC, isto é, R$ 196.379.331,84 (cento e noventa e seis milhões, trezentos e setenta e nove mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos), observada a proporção pertencente à área do imóvel para cada demandado.

Para fundamentar o entendimento adotado na decisão agravada, o juízo
a quo
valeu-se de precedente oriundo deste Tribunal de Justiça, no sentido de que
"(...) realizada a avaliação fiscal dos bens integralizados ao capital social da empresa, com a apuração de valor superior ao declarado, deve incidir o ITBI sobre a quantia que exceder ao 'quantum' integralizado, eis que não abarcado pela regra da não incidência."

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a decisão agravada não levou em consideração o entendimento esposado nos precedentes mais recentes do Supremo Tribunal Federal que clarificam a interpretação do Tema n° 796 da Repercussão Geral e estabelecem um
distinguishing
claro entre operações excepcionais em que apenas parte do valor do imóvel transferido é integralizado e o restante é destinado à conta de reserva de ágio (abrangidas pelo Tema) e operações em geral como a da agravante, em que a totalidade do valor do bem cindido é destinada a capital, sem que qualquer valor excedente seja alocado em conta de reserva de ágio.

Aduz que o STF, em 13.06.2024, no julgamento do RE n° 1.449.120/MS, ratificou o entendimento de que
"a imunidade de ITBI abrange a diferença entre o valor de incorporação e o valor de mercado, mormente quando todo o valor é destinado à realização de capital, sem formação de reserva, nos termos do art. 156, §2º, I, da Constituição Federal".

Argumenta, ainda, que o mesmo entendimento foi reafirmado em decisão ainda mais recente, proferida em 09.10.2024, no RE nº 1.516.443/SP, pela Ministra
Cármen
Lúcia, que também entendeu inaplicável o Tema n° 796 da Repercussão Geral a situações em que todo o valor do imóvel foi destinado à integralização do capital social, afastando a incidência do ITBI sobre suposta diferença entre o valor venal ou de mercado e o valor contábil, quando não houver destinação do excedente a qualquer outra finalidade.

Ressalta que, no presente caso, não houve qualquer destinação de valor excedente à formação de reserva de capital, sendo certo que a integralidade do valor contábil do imóvel foi destinada ao aumento do capital social da agravante, consoante demonstrado nos atos societários e registros contábeis acostados aos autos.

Requer, ao final, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a exigibilidade do ITBI incidente sobre a operação de cisão que resultou na transferência do imóvel objeto dos autos, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a inaplicabilidade do Tema 796 ao caso concreto e, por consequência, o afastamento integral da exigibilidade do ITBI incidente sobre a operação de cisão que transferiu o imóvel Fazenda São Luís à agravante.

Em decisão liminar (I
d
288429395)
esta relatoria deferiu
o pedido de efeito suspensivo, para suspender a exigibilidade do ITBI sobre a operação de incorporação patrimonial do imóvel Fazenda São Luís, conforme requerido pela agravante, até ulterior deliberação, mantendo-se a
situação tributária no estado anterior à decisão agravada, sem prejuízo do prosseguimento regular do feito na origem.

O Município de Barra do Garças apresentou contraminuta (I
d
300225851), pugnando pela revogação da tutela recursal antecipada e pelo desprovimento do agravo de instrumento. Sustenta, em síntese, que a transmissão da propriedade de bem imóvel, ainda que decorrente de cisão, está sujeita à incidência e regular exigência do ITBI, quando houver discrepância entre o valor contábil atribuído ao bem e o seu valor de mercado, como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral (RE 796.376/SC). Argumenta, ainda, que a agravante não demonstrou detalhadamente que a totalidade do valor do imóvel incorporado foi efetivamente utilizada para subscrição do referido capital, sendo insuficiente a simples menção à ata societária e imprescindível a demonstração por meio de documentos contábeis contemporâneos e respectivos balanços.

O Município de
Araguaiana
, devidamente intimado, não apresentou contraminuta.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de I
d
307663875, manifestou-se
afirmando inexistir
interesse que justifique a intervenção ministerial como fiscal da ordem jurídica, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses descritas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal e no artigo 178 e incisos do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se à aplicabilidade da imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal à operação de transmissão de bem imóvel decorrente de cisão parcial, especificamente no que tange à incidência ou não do ITBI sobre a diferença entre o valor contábil atribuído ao imóvel na operação societária e o seu suposto valor de mercado.

O art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal assim dispõe:

"Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;"

Da leitura do dispositivo constitucional, depreende-se que a Carta Magna estabeleceu duas hipóteses distintas de imunidade tributária em relação ao ITBI: (i) a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital; e (ii) a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.

Em ambos os casos, a imunidade somente não se aplica se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

No caso em análise, estamos diante da segunda hipótese, qual seja, a transmissão de bem imóvel decorrente de cisão parcial de pessoa jurídica, em que parte do patrimônio da empresa Pedra Agroindustrial S/A foi incorporada ao patrimônio da agravante, com o aumento de seu capital social.

É incontroverso nos autos que a agravante não possui atividade preponderantemente imobiliária, fato este que foi reconhecido pelos próprios Municípios agravados quando da análise dos pedidos administrativos apresentados pela agravante, conforme se verifica dos documentos acostados aos autos.

A questão controvertida, portanto, reside em saber se a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal abrange a totalidade do valor do bem imóvel transmitido em operação de cisão parcial ou se, como entenderam os Municípios agravados e o juízo
a quo
, a imunidade estaria limitada ao valor contábil atribuído ao imóvel na operação societária, incidindo o ITBI sobre a diferença entre este valor e o suposto valor de mercado do bem.

Para fundamentar o entendimento adotado na decisão agravada, o juízo
a quo
valeu-se de precedente oriundo deste Tribunal de Justiça, que aplicou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 796 da Repercussão Geral, segundo a qual
"a imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado"
.

Ocorre que, como bem pontuado pela agravante, o Supremo Tribunal Federal, em julgamentos posteriores, esclareceu o alcance da tese firmada no Tema nº 796 da Repercussão Geral, estabelecendo um
distinguishing
claro entre as hipóteses abrangidas pela referida tese e aquelas em que, como no caso dos autos, a totalidade do valor do bem imóvel é destinada ao capital social, sem qualquer fracionamento contábil para fins de reserva.

Com efeito, no julgamento do RE 1.449.120/MS, em 13/06/2024, o Ministro Gilmar Mendes, ao enfrentar hipótese análoga à destes autos, assinalou que o contexto fático que embasou a tese do Tema 796 da Repercussão Geral não se confunde com aquele em que se debate a aplicação da imunidade à diferença entre o valor venal do imóvel, fixado pelo Fisco, e o montante declarado e incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica para subscrição do capital social.”. Confira-se o trecho da decisão nesse sentido:

"(...) Depreende-se do trecho acima que a questão dos autos trata de matéria diversa do RE-RG 796.376 (Tema 796), tendo em vista que discute a incidência, ou não, da imunidade prevista no § 2º do art. 156 da Constituição Federal sobre a diferença entre o valor venal do imóvel, atribuído pelo Fisco, e o valor declarado e integralizado ao patrimônio da pessoa jurídica para fins de subscrição do capital social. Com efeito, a controvérsia trazida na espécie não é mesma que conduziu à tese firmada no referido paradigma, no sentido de que a imunidade do § 2º do art. 156 da Constituição da Federal não alcança a diferença entre o valor do imóvel e o do capital integralizado, uma vez que, naquele processo discutia-se o valor excedente destinado à CRIAÇÃO DE CAPITAL DE RESERVA. (...)"

No mesmo diapasão, a Ministra Cármen Lúcia, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 1.516.443/SP, em decisão proferida em 09.10.2024, deixou de conhecer do apelo interposto pelo Município, preservando, assim, o acórdão emanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Naquela oportunidade, a Corte paulista firmou entendimento no sentido de que não incide o ITBI sobre a diferença apurada entre o valor venal do imóvel atribuído pelo Fisco e o montante subscrito a título de capital social, desde que tal quantia não seja destinada a finalidade diversa. Confira-se:

"(...) 5. O Tribunal de origem decidiu: 'A situação fática na análise do tema 796 das questões constitucionais com repercussão geral era diferente: ali os imóveis foram transmitidos em parte para integralizar capital social e em parte para constituir reserva de capital. Decidiu-se que não há imunidade tributária no que toca à parcela destinada à reserva de capital. Aqui, mui diversamente, não se controverte a respeito da destinação integral do bem para formação de capital social, mas antes sobre o valor do imóvel a ser transmitido: o município, sem razão, entende que se não pode considerar o valor histórico, mas antes o valor venal adotado para fins de lançamento do ITBI, pena de incidência da diferença do tributo eventualmente apurada' (fl. 4, e-doc. 8, grifos nossos). Com essa situação processual, há de se reconhecer que o Tribunal de origem, ao julgar a controvérsia como lhe foi submetida, não contrariou a tese fixada no Tema 796 da repercussão geral. (...)"

Importante destacar que, mesmo após a interposição de Agravo Interno pelo Município, a decisão foi integralmente mantida pela 1ª Turma do STF, transitando em julgado em 22.02.2025.

Esses precedentes demonstram que o Supremo Tribunal Federal tem adotado o entendimento de que a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal abrange a totalidade do valor do bem imóvel transmitido em operação societária, desde que não haja destinação de parte desse valor para finalidade diversa da integralização do capital social,
configurando valor excedente,

como, por exemplo, a constituição de reserva de capital ou ágio.

No caso dos autos, conforme se verifica da documentação acostada, não houve qualquer destinação de valor excedente à formação de reserva de capital, sendo certo que a integralidade do valor contábil do imóvel foi destinada ao aumento do capital social da agravante, que passou de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 101.600.000,00 (cento e um milhões e seiscentos mil reais).

Ademais, é importante ressaltar que o caso em análise trata especificamente de transmissão de bem imóvel decorrente de cisão parcial de pessoa jurídica, hipótese expressamente prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal como imune à incidência do ITBI, desde que a atividade preponderante do adquirente não seja a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou em casos semelhantes, reconhecendo a imunidade tributária em relação ao ITBI nas operações de cisão parcial de pessoa jurídica, independentemente da existência de diferença entre o valor contábil atribuído ao imóvel e o seu suposto valor de mercado.

A propósito, confira-se o seguinte julgado:

"RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR: NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRANSITADO EM JULGADO DA SENTENÇA – RECURSO TEMPESTIVO – NULIDADE RECONHECIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO: IMUNIDADE DE ITBI NA CISÃO PARCIAL DA PESSOA JURÍDICA – PARCELA DO CAPITAL CINDIDO QUE DÁ ORIGEM A UMA NOVA SOCIEDADE EMPRESARIAL – TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL RELATIVO AO CAPITAL CINDIDO – IMUNIDADE DE ITBI RECONHECIDA (ART. 156, § 2º, INCISO I, DA CF/88)– TESE FIXADA NO RE 796.376 (TEMA 796 DO STF) – NÃO APLICADA EM CASO DE CISÃO – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o recurso de apelação foi protocolado de forma tempestiva, deve ser declarada nula a certidão de transitado em julgado da sentença lavrada em data anterior e de forma equivocada.
Nos termos do artigo 156, § 2º, I, da Constituição Federal, não incide Imposto de Transmissão de Bem Imóvel decorrente cisão, salvo se a atividade preponderante da pessoa jurídica que receber o bem for de compra e venda ou locação/ arrendamento mercantil de bem imóvel. Quando a Impetrante logra êxito em comprovar que a transmissão do imóvel decorre da cisão de pessoa jurídica, bem como que a pessoa jurídica que recebe o bem não exerce atividade preponderante de compra e venda de bens imóveis, ou direitos de locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, a imunidade de ITBI deve compreender toda a operação. A tese fixada no RE 796.376 (Tema 796 do STF), não se aplica no caso de cisão. Direito líquido e certo violado. Segurança concedida
. Sentença reformada."

(TJ-MT - AC: 00139311720198110004, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023 - destaquei).

No referido julgado, este Tribunal de Justiça reconheceu expressamente que a tese fixada no RE 796.376 (Tema 796 do STF) não se aplica no caso de cisão, devendo a imunidade de ITBI compreender toda a operação quando a pessoa jurídica que recebe o bem não exerce atividade preponderante de compra e venda de bens imóveis, ou direitos de locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

Nesse mesmo sentido, o voto condutor do acórdão acima citado esclarece:

"No entanto, na hipótese, não estamos diante de transmissão de bem imóvel incorporados pelo sócio ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, o qual deve ser aplicado ao recurso paradigma RE 796376 (Tema 796), mas de cisão parcial da sociedade empresarial, a qual pode ser conceituada como operação em que a sociedade empresarial (cindida) divide o seu capital, para formar outra pessoa jurídica (cindenda), sem extinguir a companhia originária (cindida).

Destaca-se que, no caso de transmissão de bem imóvel da pessoa jurídica cindida para a pessoa jurídica cindenda em razão da cisão parcial, em que a pessoa jurídica cindenda não foi constituída para exercer a atividade preponderante de compra e venda ou locação/arrendamento de bens imóveis, como na espécie, a jurisprudência tem entendido que não se aplicada o Tema 796-STF, devendo a imunidade de ITBI acobertar toda a operação, independentemente da existência de diferença entre o valor venal e contábil do imóvel."

O referido voto ainda cita diversos precedentes de outros Tribunais de Justiça que adotam o mesmo entendimento:

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI –
Pretensão ao reconhecimento da não incidência de ITBI sobre a transferência de imóvel em decorrência de cisão empresarial – Sentença de concessão da segurança – Imunidade do ITBI sobre a transmissão de bens decorrentes da cisão de pessoa jurídica garantida pelo artigo 156, § 2º, da CF – Impetrante logrou êxito em comprovar nos autos que a transmissão do bem decorreu da cisão de pessoa jurídica, bem como que não exerce atividade preponderante de compra e venda de bens imóveis, ou direitos de locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil – Requisitos dispostos pelos art. 156 da CF e 169, V, do CTM de Itaí (Lei Comp. Mun. no 052, de 23/12/2.003) devidamente preenchidos – Imunidade concedida
– Sentença mantida – REMESSA NECESSÁRIA não provida'.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1000167-89.2020.8.26.0263; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro de Itaí - Vara Única; Data do Julgamento: 03/03/2021; Data de Registro: 03/03/2021 – destaquei.)

No mesmo sentido, outros acórdãos desta Corte:

“E M E N T A APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADA – CISÃO DA EMPRESA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, § 2º DA CF – COBRANÇA INDEVIDA - VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há que se falar em sentença extra petita se o juízo de piso se ateve a pretensão deduzida na exordial. 2.
Nos termos do art. 156, § 2º, I, da CF, “não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de ser integralizado no capital social da empresa impetrante, capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil
”.

(TJ-MT - AC: 10004744620208110106, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023 – destaquei.)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFERIMENTO DE LIMINAR PELO JUÍZO A QUO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, § 2.º, INCISO I, DA CF – TESE FIXADA NO RE N.º 796 .376 (TEMA 796, DO STF) – NÃO APLICAÇÃO NO CASO DE CISÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7.º, II, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. 2
. Nos termos do artigo 156, § 2 .º, I, da Constituição Federal, não incide Imposto de Transmissão de Bem Imóvel decorrente cisão, salvo se a atividade preponderante da pessoa jurídica que receber o bem for de compra e venda ou locação/ arrendamento mercantil de bem imóvel. 3. Logo, quando a parte impetrante logra êxito em comprovar que a transmissão do imóvel decorre da cisão de pessoa jurídica, bem como que a pessoa jurídica que recebe o bem não exerce atividade preponderante de compra e venda de bens imóveis, ou direitos de locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, a imunidade de ITBI deve compreender toda a operação. 4 . Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida
.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10133955920238110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 20/08/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/08/2024 – destaquei.)

Diante desse cenário jurisprudencial, verifica-se que o entendimento adotado na decisão agravada não se coaduna com a orientação atual do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça, que reconhecem a imunidade tributária em relação ao ITBI nas operações de cisão parcial de pessoa jurídica, independentemente da existência de diferença entre o valor contábil atribuído ao imóvel e o seu suposto valor de mercado, desde que a pessoa jurídica que recebe o bem não exerça atividade preponderante de compra e venda de bens imóveis, ou direitos de locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

Cumpre destacar, ademais, que ainda que se admitisse a aplicabilidade da tese fixada no Tema nº 796 da Repercussão Geral ao presente caso, o Supremo Tribunal Federal já consignou que referido entendimento não se estende às situações em que a integralidade do valor do bem imóvel é destinada à integralização do capital social, sem qualquer segregação contábil para reserva, hipótese que se amolda precisamente às circunstâncias dos autos.

Nesse sentido, o Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do RE nº 1.449.120/MS, ratificou o entendimento de que
"a imunidade de ITBI abrange a diferença entre o valor de incorporação e o valor de mercado, mormente quando todo o valor é destinado à realização de capital, sem formação de reserva, nos termos do art. 156, §2º, I, da Constituição Federal".

No caso dos autos, conforme já mencionado, não houve qualquer destinação de valor excedente à formação de reserva de capital, sendo certo que a integralidade do valor contábil do imóvel foi destinada ao aumento do capital social da agravante.

Portanto, seja pela aplicação direta do art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, que prevê expressamente a imunidade tributária em relação ao ITBI nas operações de cisão de pessoa jurídica, seja pela interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal à tese firmada no Tema nº 796 da Repercussão Geral, que não abrange as hipóteses em que a totalidade do valor do bem imóvel é destinada ao capital social, sem qualquer fracionamento contábil para fins de reserva, a conclusão a que se chega é a de que a imunidade tributária deve abranger a totalidade do valor do bem imóvel transmitido na operação de cisão parcial realizada pela agravante.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir integralmente a tutela de urgência pleiteada pela agravante, determinando a suspensão da exigibilidade do ITBI incidente sobre a operação de cisão que resultou na transferência do imóvel Fazenda São Luís à agravante, independentemente de qualquer diferença entre o valor contábil atribuído na cisão e o valor venal do bem, bem como para determinar aos agravados que se abstenham (1) de inscrever em dívida ativa os valores ora em discussão e inscrever a agravante no Cadin, no Serasa, em Cartório de Protestos ou quaisquer outros órgãos similares de cobrança, (2) de ajuizar Execução Fiscal em face da agravante ou promover qualquer outro ato tendente à exigência dos respectivos valores, e (3) de impedir a obtenção, pela agravante, de Certidões de Regularidade Fiscal em razão dos mencionados valores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025